Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de arquivamento provisório dos autos de processo de execução fiscal em razão do baixo valor da causa, com fundamento no Provimento editado pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. O parâmetro relacionado ao valor da causa deve ser aquele vigente no momento da aferição da possibilidade do arquivamento pretendido.
3. O arquivamento dos autos do processo de execução fiscal não pode ser efetivado se o valor atualizado da causa estiver acima do montante fixado pelo art. 2o do Provimento no 54, de 19 de fevereiro de 2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. No presente caso o valor atualizado da causa é de R$ 4.744,26 (quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Por essa razão é inferior ao parâmetro fixado pelo art. 2o do Provimento no 54, de 19 de fevereiro de 2021, que corresponde a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), devendo ser admitido o arquivamento dos autos do processo originário.
5. A suspensão do curso do processo, ou mesmo arquivamento provisório dos respectivos autos, não depende da prévia citação do devedor. Em verdade, consiste em mecanismo concebido justamente para a hipótese em que o devedor não é localizado, nos termos do art. 40, § 1o, da LEF.
6. Recurso conhecido e desprovido.